Tribunal: TJMT
Processo: 1050866-38.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050866-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIAS BEZERRA DE SOUZA NETO - CPF: 011.924.231-19 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050866-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050866-38.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josias Bezerra de Souza Neto

Recorrido:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alega cobrança em duplicidade após acordo de parcelamento de dívida de cartão de crédito. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa em razão da sentença ter sido proferida antes do término do prazo para impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela prolação da sentença antes de expirado o prazo legal concedido ao autor para impugnar a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa caracteriza-se pela supressão da oportunidade de manifestação sobre argumentos e provas apresentadas pela parte adversa, em violação ao devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4.

Ainda que se trate de procedimento nos Juizados Especiais, os princípios da simplicidade e celeridade não podem se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nula a sentença proferida em afronta a tais direitos.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a nulidade da decisão judicial proferida antes de esgotado o prazo para manifestação da parte autora, impondo o retorno dos autos à origem para reabertura da fase processual e posterior prolação de nova sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença antes do decurso do prazo concedido para impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

O vício processual decorrente da supressão do contraditório impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LV; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Número Único 1036138-89.2025.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050866-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050866-38.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josias Bezerra de Souza Neto

Recorrido:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Josias Bezerra de Souza Neto.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 321170374)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o caso em exame não apresenta repercussões suficientes para justificar a indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 321170375): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050866-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050866-38.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josias Bezerra de Souza Neto

Recorrido:
Itaú Unibanco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Josias Bezerra de Souza Neto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face de Itaú Unibanco S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que realizou acordo de parcelamento com o banco recorrido para quitação de dívida de cartão de crédito no valor de R$ 686,92(seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 7 parcelas de R$ 122,05(cento e vinte e dois reais e cinco centavos).

Alega que, na mesma data da renegociação (30/04/2025), o banco debitou diretamente de sua conta corrente o valor de R$ 634,50(seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), referente à fatura vencida em 25/04/2025 e, posteriormente, continuou cobrando as parcelas do acordo, configurando cobrança em duplicidade. Argumenta que o débito automático deveria ter sido cancelado após a renegociação.

Inicialmente, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à alegação de cerceamento de defesa. Conforme se depreende dos autos, a contestação foi apresentada pelo banco recorrido em 29/08/2025 e, na audiência de conciliação, foi concedido ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar impugnação, sob pena de preclusão. Contudo, a sentença foi proferida em 01/09/2025, antes do término do prazo concedido, que se encerraria em 05/09/2025.

O cerceamento de defesa configura-se quando a parte é impedida de exercer o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionalmente garantidos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. No caso em análise, ao proferir sentença antes do término do prazo concedido para impugnação à contestação, o juízo de origem impediu que o recorrente exercesse plenamente seu direito de defesa, violando o devido processo legal.

Embora nos Juizados Especiais vigorem os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, estes não podem se sobrepor às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. A oportunidade de manifestação sobre os argumentos e documentos apresentados pela parte contrária é essencial para a formação do convencimento do julgador e para a legitimidade da decisão judicial.

A prolação da sentença antes do término do prazo concedido configura evidente cerceamento de defesa, vício processual que macula a decisão e impõe sua anulação.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS E ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de indenização, fundados em suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo e hospedagem, contratados por meio de plataforma intermediadora. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, falha na prestação do serviço, danos morais e responsabilidade solidária das rés. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da prolação da sentença antes do término do prazo para a apresentação de impugnação à contestação. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida foi prolatada antes do decurso do prazo concedido para a impugnação à contestação, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Consta dos autos que o prazo para impugnação à contestação da GOL encerrava-se apenas em 16/07/2025, tendo a sentença sido proferida em 11/07/2025. A ausência de manifestação da parte autora acerca das teses e dos documentos apresentados pela parte ré compromete a adequada análise do conjunto probatório dos autos, caracterizando cerceamento de defesa. A jurisprudência consolidada entende que a sentença proferida antes de oportunizar a impugnação à contestação deve ser anulada, garantindo à parte autora o pleno exercício do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para ser oportunizada à parte autora a apresentação da impugnação à contestação e aos documentos que a acompanham. Tese de julgamento: A prolação de sentença antes de oportunizar a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. (...) (N.U 1036138-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)”.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, conheço o recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao recorrente a apresentação de impugnação à contestação no prazo legal, com posterior prolação de nova sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025